Tribunal: TJMT
Processo: 1043981-24.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043981-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[REINALDO CAVALCANTI - CPF: 569.179.968-15 (APELADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR E UTILIZAÇÃO COMPROVADA DO PRODUTO FINANCEIRO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada por REINALDO CAVALCANTI, visando à conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com restituição de valores pagos a maior. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a conversão contratual, com restituição simples dos valores, mas rejeitando os pedidos de danos morais e devolução em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento que invalide a contratação do cartão de crédito consignado; (ii) analisar a legalidade da cobrança de encargos decorrentes da contratação e da utilização do produto financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche os requisitos recursais, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade, pois há impugnação específica dos fundamentos da sentença.

4. As instituições financeiras estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 3º, §2º, do CDC e da Súmula 297 do STJ.

5. A parte autora reconhece a existência da relação jurídica, mas impugna a modalidade contratada; contudo, a instituição financeira comprova a contratação do cartão de crédito consignado com instrumento assinado, constando de forma clara a natureza do produto.

6. A comprovação da transferência dos valores por TED para conta de titularidade do autor e a ausência de impugnação sobre a titularidade da conta e da devolução dos valores confirmam a efetiva utilização do produto.

7. A autora também realizou saque por meio do cartão de crédito, o que confirma sua ciência e anuência quanto à contratação e utilização do serviço.

8. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, que não conseguiu desconstituir os documentos apresentados pelo banco, tampouco demonstrar vício de consentimento.

9. A anulação de contrato por vício de vontade exige prova inequívoca de erro, dolo ou coação, o que não foi demonstrado nos autos.

10. Comprovada a contratação regular e a utilização do cartão de crédito consignado, impõe-se a improcedência dos pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Ônus sucumbencial atribuído exclusivamente à parte demandante.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado, quando comprovada por instrumento assinado e utilização do produto financeiro, presume-se válida e eficaz.

2. A ausência de prova inequívoca de vício de consentimento impede a anulação do contrato bancário.

3. O ônus da prova quanto à inexistência de relação jurídica ou vício na contratação incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO BMG S.A
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais” ajuizada por
REINALDO CAVALCANTI
, que tramita perante a 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

271308371 - ID de origem 180205313),

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado comum. Quanto aos valores pagos a maior, determinou a restituição simples.

Diante da configuração de sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento proporcional das custas processuais, sendo 80% atribuídas ao banco demandado e 20% à parte autora. Arbitrou os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da gratuidade da justiça à parte autora.

O apelante em suas razões
(ID.

271308387 - ID de origem 182893765) alega que não há vício de consentimento, pois não há incapacidade, erro substancial ou coação. Ressalta que o consumidor é absolutamente capaz, tendo contratado livremente os serviços.

Sustenta a legalidade da cobrança dos encargos decorrentes da não quitação integral das faturas. Refuta a alegação de dívida impagável, afirmando que a dívida se mantém apenas se o contratante não quitar o saldo remanescente.

Por fim, requer a reforma da sentença de parcial procedência, para que os pedidos do autor sejam julgados totalmente improcedentes, com a manutenção da validade do contrato firmado.

Contrarrazões sob ID. 271308395 – ID. de origem 185588946 suscitando ofensa ao principio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por REINALDO CAVALCANTI contra BANCO BMG S.A., com o objetivo de alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado.

O magistrado concluiu pela parcial procedência dos pedidos, reconhecendo a existência de vício de consentimento e determinando a conversão do contrato para empréstimo consignado comum, com juros limitados à taxa média de mercado e restituição simples dos valores pagos a maior. Rejeitou, contudo, os pedidos de danos morais e devolução em dobro, por ausência de má-fé e de dano extrapatrimonial comprovado.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na existência de contratação válida de cartão de crédito consignado, com ciência inequívoca do consumidor; ausência de vício de consentimento, erro ou coação na contratação e inexistência de ato ilícito, dano moral ou material a ser indenizado.

No que concerne à alegação de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Inicialmente, cumpre consignar que a parte autora não nega o vínculo jurídico com a parte ré, mas tão somente a contratação do cartão de crédito.

Analisando os documentos anexados, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato de empréstimo na modalidade de cartão de crédito refutado pela parte demandante.

271307358 - Pág. 1:

Não se mostra admissível que a parte autora, pessoa plenamente capaz, refute a contratação de produto bancário regularmente formalizado, quando a instituição financeira traz aos autos instrumento assinado, no qual consta de forma clara e destacada, já no cabeçalho, a contratação de cartão de crédito, evidenciando a ciência e anuência inequívoca da contratante.

Ademais, foi colacionado aos autos comprovante de transferência via TED para conta bancária em nome da própria demandante, que, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar que não seria titular da referida conta:

ID. 271307360 - Pág. 60:

Além disso, a parte consumidora não desconstitui a transferência, demonstrando que não recebeu os valores, tampouco que não é titular da conta bancária indicada para a liberação dos créditos. Ainda, não há nos autos qualquer indício de que, caso tenha recebido os valores, tenha procedido à devolução, o que reforça a presunção de regularidade da contratação.

Inclusive, verifica-se a realização, por parte da demandante, de saque por meio do cartão de crédito cuja contratação ora se refuta, sendo certo que tal conduta constitui demonstração inequívoca da utilização do produto rechaçado.

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Comprovado o depósito realizado na conta do autor, decorrente de utilização do cartão de crédito, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do fato constituído, não pode o pacto ser modificado.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E O SERVIÇO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – REALIZAÇÃO DE SAQUE VIA TED E MEDIANTE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato comprovando a contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, assinado eletronicamente pelo Apelado mediante o envio de foto, documentos pessoais e foto do cartão; bem como, a juntada de comprovante da transferência via TED e de fatura de cartão de crédito comprovando a realização de saque via cartão de crédito. 2 . Contrato com informações claras acerca do negócio jurídico, dentre as quais: i) que o valor das parcelas do empréstimo tomado mediante saque seria lançado na fatura do cartão de crédito consignado de sua titularidade, juntamente com as demais despesas lançadas em cartão (Cláusula 5.1) e ii) que a amortização do pagamento mínimo das faturas se dá mediante desconto em folha de pagamento, bem como que em caso de não pagamento do valor total da fatura o saldo devedor remanescente será financiado, sujeitando-se aos encargos de financiamento descritos no contrato (Cláusula 6.11). 3 . Comprovada a contratação do serviço, sua utilização (mediante saques) e a ciência do contratante, ora Apelado, quanto aos termos do contrato e encargos assumidos, há que ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial dentre os quais o pedido de conversão da modalidade de empréstimo 4. Recurso provido para reformar a r. sentença recorrida, de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, julgue improcedentes os pedidos formulados na inicial.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012370-97.2022.8.11 .0015, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024).

Derradeiramente, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular, o que não ficou demonstrado no acervo probatório.

Diante da higidez do contrato, regularmente pactuado de forma clara entre as partes, bem como da demonstração da utilização do cartão de crédito por meio da funcionalidade de saque — devidamente comprovada pelo comprovante de transferência bancária, cuja veracidade não foi desconstituída nos autos —, não se sustenta a alegação de desconhecimento do cartão de crédito ou não recebimento dos valores decorrentes do negócio.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar a demanda

totalmente improcedente.

Readéquo a condenação no ônus sucumbencial, fixado em 10% sobre o valor da causa, para que fique exclusivamente a cargo da parte autora, contudo, de exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025